Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700019-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAERCIO INACIO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0708720-25.2019.8.07.0018), promovido por LAERCIO INACIO CARDOSO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente executado (ID 52592420 – autos de origem). Em suas razões recursais (ID 13440312), o agravante afirma que o sindicato do agravado obteve julgamento de mérito favorável, o qual resultou na concessão do direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos, limitado até 23.7.1990. Aduz que os limites da coisa julgada não foram respeitados, na medida em que o agravado incluiu na base de cálculo a rubrica Rep. DFG/DGA, relativa à ocupação eventual de cargo em comissão, a qual não compõe o vencimento básico. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a exclusão da Gratificação (Rep. DFG/DGA) da base de cálculo do valor devido, bem como o indeferimento do pedido de honorários em benefício do exequente/agravado e a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Preparo dispensado. Brevemente relatados. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. O Ente Distrital pretende, neste momento processual, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que há excesso no cumprimento de sentença de origem, em razão de o exequente, ora agravado, ter incluído na base de cálculo a rubrica Rep. DFG/DGA, relativa à ocupação eventual de cargo em comissão. Segundo afirma, os expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor devem incidir exclusivamente sobre os vencimentos básicos do agravado. Contudo, após análise do acórdão exequendo, denota-se que, ao menos a princípio, estão incluídas na determinação de reajuste todas as vantagens salariais percebidas pelo exequente, sem nenhuma distinção entre as rubricas que integravam a remuneração do servidor à época. Nesse sentido, cite-se excerto do acórdão no 86939, que se executa, julgado pela 4a Turma Cível deste eg. Tribunal (ID 43008475 - pág. 97 – autos de origem): [...] Ora adotando a limitação temporal expressa pela Suprema Corte, tenho que fazem jus os autores ao reajuste de 84,32%, mas apenas no período de 1o/04/90 até 23/07/90, com reflexos em todas vantagens salariais, prejudicada a questão da limitação até a data base da categoria (1o/01/91). (g.n.) Assim, consoante observa-se da decisão exequenda, o reajuste deverá incidir não apenas sobre o vencimento básico do agravante, como pretende o agravado, mas também sobre todas as vantagens salariais. Nesse viés, ao menos ao que tudo indica, denota-se dos autos de origem (ID 43008415) que as remunerações do agravado no período eram, igualmente, compostas pela rubrica Rep. DFG/DFA, devendo, portanto, incidir o reajuste determinado pelo acórdão exequendo. Desse modo, não se vislumbra, a priori, ofensa à coisa julgada, pois a decisão de origem alinha-se ao que se encontra decidido pelo acórdão exequendo, o que torna inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por ausência de probabilidade de provimento da insurgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se acerca da aparente violação ao princípio da dialeticidade recursal, quanto ao pedido de indeferimento de honorários advocatícios em favor do agravado, na medida em que, apesar da formulação do pedido, não foram apresentadas razões recursais para o acolhimento do pleito. Após o transcurso do prazo para manifestação do agravante, intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator